Tribunal: STF
Processo: HC 86466
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal Militar e Processual Penal Militar.
   Condenação pelo crime de calúnia praticado contra superior
   hierárquico (art. 214, caput, c/c art. 218, inc. II, do CPM).
   Legitimidade do Ministério Público Militar para ofertar denúncia
   por crime contra a honra (art. 121 do CPM e art. 29 do CPPM).
   Falta de justa causa. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo.
   Trancamento da ação penal. Habeas corpus concedido para trancar a
   ação penal. Precedentes.
1. É viável, no caso concreto, o
   ajuizamento e o processamento de ação penal, independentemente de
   representação dos ofendidos, porque a ação penal militar - a teor
   do art. 121 do CPM e do art. 29 do CPPM, e ao contrário da
   legislação penal comum - é sempre incondicionada, sendo de
   atribuição exclusiva do Ministério Público Militar o seu
   exercício.
2. Das informações contidas na denúncia e na sentença
   condenatória, flagrantemente sem a necessidade de exame profundo
   dos elementos de prova, não se revela, no comportamento do
   paciente, a existência da intenção de caluniar, sem o que não se
   tem por configurado o elemento subjetivo essencial à
   caracterização do tipo penal em causa. A busca de direito perante
   o Poder Judiciário, considerando a realidade dos autos, não pode
   acarretar presunção da existência do ânimo de caluniar.
3.
   Habeas corpus concedido para determinar o trancamento da ação
   penal.